Tribunal: TJSP
Processo: 1063977-03.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Registro de Imóveis – Formal de Partilha – Escritura de retificação e ratificação de partilha processada judicialmente – Mera correção da fração ideal de um imóvel a ser partilhada, com decorrente retificação dos quinhões dos herdeiros – Possibilidade de retificação por escritura pública de partilha processada judicialmente – Aplicação analógica do item 122 do Capítulo XVI das NSCGJ, que trata da

Ementa:
Registro de Imóveis – Formal de Partilha – Escritura de retificação e ratificação de partilha processada judicialmente – Mera correção da fração ideal de um imóvel a ser partilhada, com decorrente retificação dos quinhões dos herdeiros – Possibilidade de retificação por escritura pública de partilha processada judicialmente – Aplicação analógica do item 122 do Capítulo XVI das NSCGJ, que trata da sobrepartilha – Precedente da Corregedoria Geral da Justiça – Existência de testamento que não impede o inventário e a partilha por escritura (item 130 do Capítulo XVI das NSCGJ) – Integral preservação da vontade da testadora, com mera correção de erro material da partilha judicial já realizada, que torna desnecessária a autorização do juízo sucessório (item 130 do Capítulo XVI das NSCGJ) e a obtenção de alvará – Dúvida julgada improcedente – Recurso provido.